Tribunal: TJDFT
Processo: 0808229-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. AMBIENTE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔMPUTO ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 942/STF. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para “RECONHECER os períodos de 29.04.1995 a 31.01.1999 e 03.02.1997 a 03.02.2000 referentes às atividades médicas exercidas pela parte autora como insalubres, com a consequente averbação de certidão de tempo de contribuição como tempo especial, com acréscimo decorrente da conversão das atividades especiais em comuns nos períodos supramencionados, trabalhados pelo autor junto a Secretaria de Saúde no Governo do Distrito Federal.”
2. Em seu recurso, alega que o reconhecimento da especialidade e eventual conversão do tempo de serviço é ato administrativo que compete exclusivamente ao gestor do Regime Geral (INSS). Acrescenta que reconhecimento de tempo especial no âmbito do RPPS/DF configura ato complexo, que exige, nos termos das normas do próprio ente, a participação de diversos órgãos, incluindo o IPREV/DF. Por fim, esclarece que a pretensão da parte autora, sem a devida comprovação técnica, não encontra respaldo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à possibilidade de reconhecimento judicial de contagem diferenciada de tempo de serviço prestado em condições insalubres para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 40, § 4o, III, da CF/88, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos, salvo em relação ao servidor que exerça atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física.
5. A Súmula Vinculante no 33 do STF e o Tema 942 de Repercussão Geral, diante da ausência de lei complementar editada para regulamentação apropriada da matéria, garantem aos servidores públicos a aplicação das normas do regime geral de previdência social, previsto no art. 57 da Lei no 8.213/1991, para conversão do tempo especial em comum, até a entrada em vigor da EC no 103/2019.
6. Dessa forma, os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que lhe prejudicassem a saúde ou a integridade física em período anterior à EC 103/2019 podiam requerer a conversão do tempo especial trabalhado em tempo comum. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores, obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o, da Constituição da República.
7. Os documentos juntados aos autos e não impugnados pelo recorrente reconheceram que o autor trabalhou em condições insalubres. No período de 29.04.1995 a 31.01.1997, sendo exposto a agentes biológicos em caráter permanente, sem que os equipamentos de proteção fossem suficientes para neutralizar os agentes nocivos, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 1273/2023 (ID 75353877 - Pág. 64); no período de 03.02.1997 a 03.02.1999, sendo exposto a agentes biológicos em caráter permanente, sem que os equipamentos de proteção fossem suficientes para neutralizar os agentes nocivos conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 744/2023 (ID 75353877 - Pág. 67); no período de 03.02.1997 a 03.02/2009, sendo exposto a agentes biológicos em caráter permanente, sem que os equipamentos de proteção fossem suficientes para neutralizar os agentes nocivos conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT no 779/2023 (ID 75353877 - Pág. 70). Resta, pois, claro o direito do recorrido à contagem especial do tempo de serviço realizado em condições especiais (insalubres) assim como a sua conversão para comum, porém somente até o momento da edição da Emenda Constitucional no 103/2019. Precedentes: acórdãos 2013708 e 2023129.
8. Por fim, não há que se falar em complexidade de ato, já que a consequência administrativa do direito ora reconhecido é a devida averbação de certidão de tempo de contribuição como tempo especial, com acréscimo decorrente da conversão das atividades especiais em comuns nos períodos supramencionados, trabalhados pelo autor na Secretaria de Saúde no Governo do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada para excluir o período posterior à edição da Emenda Constitucional no 103/2019. Sentença mantida nos demais termos.
10. Isento de custas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Legislação relevante citada: CF, 40, § 4o, III da CF/88; Lei no 8.213/1991, art. 57
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula vinculante 33; TJDFT, (Acórdão 2013708, 0747097-95.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.); (Acórdão 2023129, 0726766-58.2025.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 29/07/2025.)